Tribunal: TJDFT
Processo: 0715110-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS APÓS 48 HORAS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. REGRAMENTO PRÓPRIO NA LEI 9.099/95. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente ante o não conhecimento do recurso inominado interposto em face de decisão monocrática que reconheceu sua deserção, por ter sido comprovado, tardiamente o recolhimento do preparo. A parte agravante defende, em síntese, a aplicabilidade do prazo complementar para aplicação do artigo 1007 do CPC, bem como ser o juiz a quo o competente para análise dos pressupostos de admissibilidade recursal.
II. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal (compreendido em preparo e custas processuais) será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
III. No âmbito dos Juizados Especiais não se permite a complementação do preparo recursal da legislação processual civil, haja vista ter regramento próprio conforme previsão dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95.
IV. Atentando-se a este entendimento, foi aprovado o enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não havendo que falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal.
V. Na situação dos autos, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente não promoveu o recolhimento do preparo, sendo que o juízo de origem concedeu o prazo de 5 dias para o recolhimento em dobro (ID 24769795). Todavia, a parte autora apresentou as guias e recolhimentos, na forma dobrada, apenas da “guia recursal”, conforme IDs 24769798-24769799. Desse modo, foi proferido novo despacho, onde o juízo de origem esclareceu que o depósito recursal era feito em outra guia, concedendo novo prazo de 5 dias para o seu recolhimento. Assim, a parte recorrente juntou os documentos ID 24769806-24769807, relativos ao pagamento, na forma simples, da “guia inicial”.
VI. De todo modo, o juízo de origem concedeu a possibilidade que fosse recolhido o preparo, desde que realizado na forma dobrada. Todavia, a parte recorrente não efetuou o recolhimento em dobro da “guia inicial”, apesar de oportunizado pelo juízo de origem, uma vez que o pagamento IDs 24769806-24769807 foi efetuado na forma simples. Inclusive, ainda que na segunda oportunidade concedida pelo juízo de origem, no despacho ID 24769802, conste apenas a concessão de novo prazo para recolhimento da outra guia faltante, é certo que aquele despacho complementava o anterior, ID 24769795, quando havia sido determinado que a parte recorrente realizasse o recolhimento do preparo em dobro. Cumpre elucidar que o preparo recursal compreende o pagamento das duas guias (guia inicial e recursal), sendo que a determinação exigia o recolhimento em dobro de ambas as guias, o que ausente no caso concreto, face o recolhimento na forma simples da “guia inicial”. Assim, e reforçando que inexiste possibilidade de reabertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal, constata-se que o recurso não preencheu pressupostos de admissibilidade, o que impõe o seu não conhecimento.
VII. No mesmo sentido: “Prevê o art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995, que: “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. A Lei não prevê a complementação de depósito, que demandaria intimação para tal. Todavia, o juízo de origem afastou a aplicabilidade da Lei 9.099/1995, intimando a parte autora para realizar a complementação do depósito, aplicando, portanto, o CPC/2015 quanto a essa possibilidade. Diante da aplicação do CPC/2015, deve ser observado o disposto no art. 1007, §4o, que determina: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” O comprovante juntado pelo autor no documento de ID. 5020562 demonstra o recolhimento do valor das custas processuais, sem a dobra prevista no art. 1007, §4o do CPC. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso”. (Decisão monocrática. PJe 07097348420188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 21/8/2018).
VIII. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Precedentes: (Acórdão n.1017636, 07204902620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.977337, 07304928920158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/10/2016, Publicado no DJE: 11/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.974119, 07000751020168070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.